Tribunal: TJDFT
Processo: 0711819-15.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711819-15.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: M. V. C. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: RICARDO ALEXANDRE ARAUJO SILVA APELADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E S P A C H O Cuida-se de apelação (ID 52998519) interposta por M. V. C. D. S em face da sentença (ID 52998509) que, proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela antecipada, julgou improcedente o pedido de condenação da operadora ao custeio de tratamento com órtese craniana, consoante dispositivo a seguir colacionado: (...) Isto posto, julgo IMPROCEDENTE o pedido. Fica julgado o mérito na forma do art. 487, inc. I, do CPC. Custas e honorários no percentual de 10% do valor da causa, pela parte autora. Com o trânsito em julgado, pagas as custas, arquive-se com baixa. P.R.I. Em face da sentença, foram opostos embargos de declaração ID 52998511, o quais não foram acolhidos, conforme ID 52998516. Essa decisão foi publicada em 12/09/2023 (ID 52998517), a apelação ID 52998519 interposta em 03/10/2023, acompanhada de preparo ID 52998522 e ID 52998523 e subscrita por advogado com procuração nos autos (ID 52998440). Nas razões recursais, a parte Apelante pede, preliminarmente, a correção da Autuação, para fazer constar a alteração do nome da parte Autora. Inicialmente, a ação foi proposta pelo Autor M.V.C.D.S.; ID 137000625, fl. 49; filiação N.C. dos S, a qual teve a destituição do seu poder familiar (Proc. n° 0701104-09.2022.8.07.0013; ID 52998437, p. 3). Em seguida, o Autor teve seu nome alterado para J. C. S., conforme nova certidão de nascimento apresentada com a apelação (ID 52998520; filiação – R. A. A. S. e A. C. C. dos S.; fl. 692). É o relatório. À secretaria da Turma para que proceda a correção da autuação, fazendo constar a alteração do nome do Apelante, conforme certidão ID 52998520. Após, retornem os autos conclusos para voto. Brasília, 13 de novembro de 2023 14:15:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador